Tribunal: TJMT
Processo: 1026578-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026578-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 651.054.514-49 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), ANNE GABRIELLE DA SILVA - CPF: 043.563.611-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE — MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL — EQUIPARAÇÃO À REVISÃO DE BENEFÍCIO — DECADÊNCIA — CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.523 -9, DE 27 DE JUNHO DE 1997 — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1631021/PR EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS —TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZ (10) ANOS — OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que o prazo de decadência do artigo 103 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, introduzida pela Medida Provisória no 1.523-9, de 27 de junho de 1997, aplica-se ao pedido de majoração do percentual do benefício decorrente da substituição do auxílio-suplementar, concedido anteriormente à sua vigência, pelo auxílio-acidente, pois se equipara à pretensão de revisão de benefício.

2 - Resta configurada a decadência se, da vigência da Medida Provisória no 1.523-9, de 27 de junho de 1997, transcorreu o prazo de dez (10) anos para a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos da
Ação de Revisão de Auxílio Acidente proposta por ELIAN FERREIRA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que objetivava a procedência da demanda para que seja promovida a revisão do benefício previdenciário de auxílio acidente em 50% sobre o salário benefício do segurado, bem como o pagamento dos valores retroativo, julgou improcedentes os pedidos pleiteados em razão da decadência do direito pleiteado, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Em suas razões de recurso, o apelante alega que,
em tratando-se de direito já garantido e reconhecido há muito tempo, não pretende o apelante a concessão do direito, mas sim a sua revisão. Consigna que o direito já é reconhecido e que sua insurgência se limita no que diz respeito aos valores que entende serem maiores que aqueles que vem recebendo. Assevera que não há que se falar na prescrição ou decadência desse direito, para que seja promovida a revisão do benefício previdenciário de auxílio acidente em 50% sobre o salário benefício do segurado, bem como o pagamento dos valores retroativo.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença no ponto atacado, e que sejam os pedidos formulados em sede de inicial julgados totalmente procedentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar intervenção (Id n.
154528683 - Pág. 1
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIAN FERREIRA DA SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo
” da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Revisão de Auxílio Acidente”, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na inicial, em razão da decadência do direito pleiteado, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Na origem, o apelante propôs ação previdenciária em desfavor do INSS objetivando a condenação da autarquia na obrigação de revisão
do benefício previdenciário de auxílio acidente em 50% sobre o salário benefício do segurado, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Alega o apelante que, não há que se falar em decadência quanto ao direito já reconhecido.

Pois bem.

Sobre o assunto, esclareço que para os benefícios concedidos a partir de 28/06/1997, o prazo para pleitear a revisão é de 10 (dez) anos e conta “
do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação
”; que a parte autora teve seu benefício concedido muito antes de 28/06/1997 e a ação foi proposta apenas em 2019, de tal sorte que o prazo decadencial há muito teria se esgotado.

In casu,
o apelante é beneficiário de auxílio acidente desde a data de 12.11.1990, NB 94-041.607.442-1, no percentual de 40%, que foi concedido sob a égide da lei 6.367/76, que posteriormente foi substituído pelo auxílio acidente, nos termos da lei 8213/91, art. 86, com redação dada pela Lei 9.032/95, tendo havido aumento no percentual do valor de 50% sobre o salário benefício. Verifico que a presente ação de revisão do benefício foi interposta apenas no ano de 2019.

Assim, razão não assiste ao apelante.

Com base na jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores, reconheço a ocorrência da decadência, no caso.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça mantinha o entendimento de que o prazo de decadência previsto no artigo 103, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 aplicava-se tão somente no direito à revisão dos benefícios deferidos ou indeferidos antes da instituição da Medida Provisória no 1.523-9, de 27 de junho de 1997.

Nada obstante, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo de decadência previsto no artigo 103, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, da mesma forma, estende-se para o reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso, pois equipara-se a pedido de revisão de benefício:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. EQUIPARAÇÃO AO ATO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991. TEMA 966. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento de um benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora em manutenção.

2.
Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, o prazo de dez anos para se revisar o ato de concessão é decadencial
.

3. No âmbito da previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado.

4.
O direito ao benefício mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991. Decorrido o decênio legal, acarretará a caducidade do próprio direito
. O direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, no prazo previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.

5. O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante resguardar, além da segurança jurídica das relações firmadas com a previdência social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

6. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991,
incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso
.

7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1631021/PR recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2019).

(destaquei)

À época do julgado, disse o Relator - Ministro Mauro Campbell Marques, que o reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso não trata de revisão pura e simples do ato concessório de benefício previdenciário, mas à ela se equipara, porque implica na substituição do ato de concessão. Revisão pura e simples corresponde à discussão acerca das parcelas integrantes do mesmo benefício, o reestudo, a releitura das condições de sua concessão, porque identificado erro no cálculo do benefício.

Fez constar, ainda, que o STF protege o núcleo do direito fundamental. Permite o direito fundamental ao benefício previdenciário ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esses são os dizeres do próprio Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 626.489/SE.

A decadência instituída pela MP 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário, em outras palavras, a pretensão de discutir os componentes que formaram a graduação econômica do benefício já concedido.

Neste sentido também é a jurisprudência neste Sodalício, senão, vejamos:

APELAÇÃO — SUBSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR POR AUXÍLIO-ACIDENTE —
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL — EQUIPARAÇÃO À REVISÃO DE BENEFÍCIO — DECADÊNCIA
— CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.523 -9, DE 27 DE JUNHO DE 1997 — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1631021/PR EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — INICIAL PROTOCOLADA EM 5 DE MARÇO DE 2012 — TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZ (10) ANOS — OCORRÊNCIA.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que o prazo de decadência do artigo 103 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, introduzida pela Medida Provisória no 1.523-9, de 27 de junho de 1997, aplica-se ao pedido de majoração do percentual do benefício decorrente da substituição do auxílio-suplementar, concedido anteriormente à sua vigência
, pelo auxílio-acidente, pois equipara-se a pretensão de revisão de benefício. Resta configurada a decadência se, da vigência da Medida Provisória no 1.523-9, de 27 de junho de 1997, transcorreu o prazo de dez (10) anos para a propositura da ação, como no caso, em que a inicial foi protocolada em 5 de março de 2012. Recurso provido.
(TJ-MT 00066495520128110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO -
REVISÃO DE AUXÍLIO -ACIDENTE - DEFERIMENTO EM 05 DE JUNHO DE 1990 - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR (LEI 9.032/95) QUE ELEVA O PERCENTUAL ANTERIORMENTE PREVISTO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI POSTERIOR AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NA ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO PRETÉRITA
- ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ) – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. O prazo de decadência da ação de revisão de benefício previdenciário está previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, sendo o termo a quo para a contagem do prazo decadencial, a data da entrada em vigor da MP n° 1.523-9 de 28 de junho de 1997. (STJ, Primeira Seção, REsp 1.303.988/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2012). O benefício previdenciário constante no auxílio-acidente deferido em 1990, não pode ser revisado com a aplicação retroativa da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995. [...] “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE n.o 613.033/SP da relatoria do Min. Dias Toffoli (DJe de 9/6/2011), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da majoração prevista na Lei n.o 9.032/95 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência.”
[...] (STJ, REsp. 1048962/SP) (N.U 0000436-97.2010.8.11.0107, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (destaquei)

Verifica-se, pois, que o prazo de decadência do artigo 103 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, introduzida pela Medida Provisória no 1.523-9, de 27 de junho de 1997, incide sobre o pedido de majoração do percentual do benefício concedido anteriormente à sua vigência, pois equipara-se à pretensão de revisão de benefício.

Por conseguinte, constata-se a ocorrência de decadência, porquanto, a considerar o termo inicial do auxílio-acidente –

12.11.1990
, até o protocolo da inicial em 18/06/2019 (Id.
146629654 - Pág. 12
), já havia transcorrido o prazo aplicável à espécie, pois a ação foi proposta mais de dez (10) anos após a edição da Medida Provisória no 1.523-9, de 27 de junho de 1997.

Ante os exposto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho incólume a sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023